Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incumbe ao magistrado promover, desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença, a autocomposição dos interesses em conflito (arts. 3o, § 3o e 139 do CPC), não havendo óbice a que as partes transacionem sobre o objeto do litígio e submetam o respectivo acordo à homologação judicial (art. 842, 2a parte, do CC), de forma a completar o ato jurídico, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, em especial o de extinguir a relação jurídico-processual, colocando fim à demanda judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015).

2. No caso em apreço, entretanto, verifica-se que a petição inicial da ação revisional fundada em contrato de financiamento de veículo foi indeferida, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado no dia 10/9/2020, e que o acordo somente foi apresentado em Juízo para homologação em 1/12/2021.

3. Dessa forma, não há se falar em homologação judicial do acordo, porquanto, no momento em que realizada a transação, já havia transcorrido o prazo de mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, antes mesmo que a relação jurídico-processual tivesse sido integralizada, não existindo efeitos processuais a serem produzidos.

4. Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que, diante da inexistência de relação jurídico-processual, remeteu as partes à homologação da autocomposição extrajudicial mediante o ajuizamento de ação própria, consoante o disposto no art. 725, VIII, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.